Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-20.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002780-20.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), EMERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 898.171.841-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – PROCESSO ARQUIVADO - INEXISTÊNCIA DE PROCESSO IDÊNTICO EM CURSO – FATOS CONTRADITÓRIOS NO ACÓRDÃO – ACÓRDÃO ANULADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

A teor do que preleciona o art. 337, § 1o, § 2o e § 3o, do Código de Processo Civil, ocorre a litispendência quando reproduzida ação idêntica a outra em curso, quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato), acha-se configurada a figura da litispendência
.

Tendo o acórdão reconhecido o arquivamento do processo que deu azo à litispendência, este se mostra contraditório, uma vez que inexiste processo em curso capaz de incorrer a litispendência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Emerson Gonçalves de Souza
contra acórdão que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão restou viciado, uma vez que o processo que fundamentou a litispendência fora arquivado, razão pela qual não há outro processo idêntico em curso.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Id. 46754025, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Emerson Gonçalves de Souza

contra acórdão que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que este restou viciado, uma vez que o processo que fundamentou a litispendência fora arquivado, razão pela qual não há outro processo idêntico em curso.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

Isto posto, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pela Parte Embargante refletem uma das causas ensejadoras dos embargos de declaração, dado a patente contradição em seus fundamentos.

Com efeito, o voto condutor reconheceu a litispendência do processo, em razão do trâmite simultâneo de ação idêntica (
Ação de Retificação de Promoção c/c Ressarcimento de Preterição c/c Liminar n.1001893-67.2016.8.11.0001
).

Para o caso, o próprio voto dispôs que
“a teor do que preleciona o art. 337, § 1o, § 2o e § 3o, do Código de Processo Civil, ocorre a litispendência quando reproduzida ação idêntica a
outra em curso
, quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato), acha-se configurada a figura da litispendência
.”
(destaquei)

Ocorre, contudo, que o mesmo voto reconheceu que o referido processo fora arquivado em 14/11/2017, de modo a concluir que aquela demanda não mais se encontrava em curso, quando do julgamento do recurso.

Deste modo, pela leitura do voto, tem-se a indubitável contradição em seu fundamento, razão pela qual o acórdão deve ser reformado.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração, para anular o acórdão Id.45774959, em razão da patente contradição.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, voltem os autos conclusos para um novo julgamento do recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020